Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722430-89.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FABRÍCIO SOUZA MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está lastreada no conjunto probatório harmônico, apontando o réu como autor do delito de tráfico. 2. Os depoimentos dos agentes policiais que estavam presentes no momento dos fatos têm valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente se não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade de suas declarações. 3. Consoante jurisprudência do STJ, é possível a valoração negativa da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior em regime aberto. 4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal 5. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se o réu é reincidente específico. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que a pena-base deve ser reduzida à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/8/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027